Tribunal: TJES
Processo: 0005664-10.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DEVER DE REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. CUSTOS COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL E DESLOCAMENTO DE TÁXI. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para fins de configuração de responsabilidade civil se apresenta necessária a comprovação de 3 elementos, sendo eles a existência de (a) ato ilícito; (b) dano; e, (c) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano perpetrado.
2. A partir da ponderação das provas que compõem os autos, impossível afastar a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo recorrente, conforme - principalmente - descrição constante do Boletim de Ocorrência.
3. Deve ser mantido inalterado, pelas provas colacionadas ao feito, o dever de indenizar no tocante aos danos decorrentes da reparação do veículo e de locação de automóvel, além do valor utilizado para deslocamento de táxi.
4. O Tribunal de São Paulo assentou que, em acidentes de trânsito, é “presumida a desvalorização em se tratando de automóvel recuperado de sinistro, o que também justifica a fixação de indenização pela depreciação”. (TJSP; AC 1000362-72.2019.8.26.0275; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; DJ 21.7.2023).
5. Preserva-se o ônus da sucumbência tal como arbitrado em primeiro grau, para se evitar a reforma em desfavor do recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005664-10.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEVERSON ALVES CAETANO e outros

APELADO: MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como afastar a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo recorrente, conforme - principalmente - descrição constante do Boletim de Ocorrência. 2. Deve ser mantido inalterado, pelas provas colacionadas ao feito, o dever de indenizar no tocante aos danos decorrentes da reparação do veículo e de locação de automóvel, além do valor utilizado para deslocamento de táxi. 3. O Tribunal de São Paulo assentou que, em acidentes de trânsito, é “presumida a desvalorização em se tratando de automóvel recuperado de sinistro, o que também justifica a fixação de indenização pela depreciação”. (TJSP; AC 1000362-72.2019.8.26.0275; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; DJ 21.7.2023). 4. Preserva-se o ônus da sucumbência tal como arbitrado em primeiro grau, para se evitar a reforma em desfavor do recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em face da sentença (ID nº 5415356 - fls. 390/400 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Serra que, nos autos de
ação de indenização
ajuizada por
CLEVERSON ALVES CAETANO
e
CLAUDIA JULIO ALVES CAETANO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a recorrente a pagar indenização nos valores de R$ 1.010,00, RS 120,59 e R$ 5.688,00.

Em suas razões recursais (ID nº 5415356 - fls. 408/446 do pdf) sustenta o recorrente que, por ter sido a colisão efetuada na traseira do veículo, configura-se nítida hipótese de culpa da parte ex adversa.

Alega, ademais, ser a indenização por danos materiais totalmente improcedente, já que não houve ato ilícito por parte do condutor do veículo da recorrente, o litisdenunciado Luiz Alberto Abranches Pacheco.

Assenta não restar comprovado, ademais, as despesas com locação de veículo e taxi que totalizaram R$ 120,59. Afirma, ainda, que por deter o recorrido 3 veículos, se constitui medida desnecessária a locação de veículo.

Sustenta não restar comprovada também a desvalorização do veículo, sendo a carta da Podium insuficiente para tal, por não discriminar a depreciação em razão do sinistro e por trabalhar dano hipotético que se efetivaria com a venda.

Por fim, postula por fim que devem ser revistos os ônus de sucumbência, devendo ser estabelecidos na proporção aproximada de pagamento de 80% ao autor e 20% ao réu.

Contrarrazões
(ID nº 5415356 - fls. 460/496 do pdf)
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobreleva mencionar, desde logo, que para fins de configuração de responsabilidade civil se apresenta necessária a comprovação de 3 elementos, sendo eles a existência de
(a)
ato ilícito;
(b)
dano; e,
(c)
nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, inclusive, tem-se posicionado o Superior Tribunal de Justiça em casos de
responsabilidade civil
decorrente de
acidente de trânsito
, ao assentar que esta “
somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dan
o”. (
STJ
, REsp 608869/RJ, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES
, Quarta Turma, DJ 9.2.2009 - destaquei).

Dito isso, tem-se que a insurgência abrigada no presente recurso gravita em torno da existência, ou não, de responsabilidade por parte do recorrente quanto ao acidente automobilístico ocorrido no dia 31 de outubro de 2015.

Ao analisar a questão, assentou o magistrado
(ID nº 5415356 - fls. 390/400 do pdf)
o seguinte quadro fático:

Compulsando detidamente os autos, observo que a única prova produzida é aquela constante do Boletim de Ocorrência de ff. 34/35, do qual se extrai que o
condutor do veículo da ré – caminhonete – “ao atravessar a Av. dos Colibris, acabou por provocar a colisão”
, acrescentando que “o
condutor deste veículo afirmou que não parou antes de adentrar no cruzamento” e que este “iria atravessar as duas pistas da Av. dos Colibris”
.

Portanto,
fora a manobra implementa pelo condutor do veículo, LUIZ ALBERTO ABRANCHES, litisdenunciado, o qual conduzia o veículo de propriedade da ré, MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,
não assistindo razão à tese por esta aventada – colisão na traseira – posto que não se revelou, o cenário descrito no sinistro, como acidente de tal natureza
, consoante relatado no parágrafo anterior.

Evidenciado a infringência expressa a Lei de Trânsito, senão vejamos:

Art. 44. Ao a
proximar-se de qualquer tipo de cruzamento
, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Estabelecida, assim, a responsabilidade dos réus, a qual se revela solidária, passa-se a apreciação dos pedidos indenizatórios pretendidos pelos autores.

De fato, ao se compulsar os autos, depreende-se do boletim de ocorrência colacionado
(ID nº 5415356 - fls. 66/68 do pdf) narrativa que demonstra a
responsabilidade do recorrente pelo acidente em alusão
, senão vejamos:

DO LOCAL DO ACIDENTE
: TRATA-SE DE CRUZAMENTO. A AV. DOS COLIBRIS
POSSUI DUPLO SENTIDO DE CIRCULAcAO, DIVIDIDA POR CANTEIRO CENTRAL E COM FAIXA UNICA EM CADA SENTIDO
. HÁ UM ESPAÇAMENTO ENTRE OS DIVISORES FÍSICOS DESTA VIA, INDICANDO SER ÁREA DESTINADA A PASSAGEM DE CICLISTAS (CICLOVIA). A RUA DOS ROUXINOIS TAMBE UM POSSUI DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃ0, PORÉM, NÃO HÁ CANTEIRO CENTRAL. TAMBEM NÃO HA QUALQUER TIPO DE SINALIzAcAO HORIZONTAL OU VERTICAL NAS VIAS. ACIONADA PELO CIODES, P
ROSSEGUI AO LOCAL DO SINISTRO E VISUALIZEI OS VEICULOS NA POSIcAO EM QUE PERMANECERAM APOS A COLISÃO
. EM CONTATO COM OS CONDUTORES ENVOLVIDOS APUROU-SE QUE 0 AUTOMOVEL TRAFEGAVA NA AV. DOS COLIBRIS EM DIREcAO A AV. PAULO PEREIRA GOMES (VIA ARTERIAL) E A CAMINHONETE TRANSITAVA NA RUA DOS ROUXINOIS EM DIREÇÃO A AV. DOS COLIBRIS.
NO CRUZAMENTO DAS VIAS 0 CONDUTOR DA CAMINHONETE FOI ATRAVESSAR A AV. DOS COLIBRIS E ACABOU POR PROVOCAR A COLISÃO
. O CONDUTOR DESTE VEICULO AFIRMOU QUE NAO PAROU ANTES DE ADENTRAR NO CRUZAMENTO.
INSTA OBSERVAR QUE ESTE IRIA ATRAVESSAR DUAS PISTAS DA DA AV. DOS COLIBRIS
. 0
AUTOMOVEL COLIDIU NA LATERAL TRASEIRA DIREITA DA CAMINHONETE (EM CIMA DA RODA TRASEIRA)
. ESTA RODOU E PAROU NA PROPRIA VIA EM QUE TRAFEGAVA NO SENTIDO CONTRARIO. FOl DANIFICADO NA CAMINHONETE 0 PARALAMAS TRASEIRO DIREITO. A PASSAGEIRA DO AUTOMOVEL APRESENTAVA UMA CONTUSAO NA CANELA DIREITA, LOGO ABAIXO DO JOELHO, ADQUIRIDA EM DECORRNCIA DO ACIDENTE. NAO NECESSITOU DE SOCORRO NO LOCAL.

Referido documento, inclusive, se apresenta em sintonia com o termo de declaração colacionado pelo recorrido (fl. 78 do pdf) que, por sua vez, encontra reflexos nas imagens de identificação de impacto e no mapa, constante de fls. 80/84.

Logo, a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como afastar a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo recorrente, conforme - principalmente - descrição constante do Boletim de Ocorrência.

Destarte, não obstante a densidade dos argumentos ventilados no presente recurso, não visualizo elementos suficientes para subverter a sentença proferida que, após exame acurado da questão, assentou a responsabilidade do recorrente pelo acidente ocorrido.

Fixada tal premissa, passou o magistrado ao exame dos danos perpetrados (ID nº 5415356 - fls. 390/400 do pdf), assentando, inicialmente, o
dever de indenizar
no tocante aos danos decorrentes da
reparação do veículo
e de
locação de automóvel
, além do valor utilizado para
deslocamento de táxi
:

Pretendem os autores o recebimento de valores referentes à:

a) Indenização pelas despesas realizadas pelo autor no valor equivalente ao pagamento das
despesas para reparação do veículo, R$ 1.010,00
;

b) Lucros cessantes, dias e horas que ficou sem trabalhar, R$ 7.500,00;

c)
Locação de veículo
e
despesa de deslocamento de taxi
, no valor de
R$ 120,59;

d) Prejuízos financeiros decorrentes das perdas de bonificações concedidas pela seguradora, R$ 1.117,27;

e) Prejuízos decorrentes da
desvalorização do veículo
, R$ 5.688,00;

Faz jus, contudo, o autora, a indenização no que diz respeito as despesas realizadas pelo autor no valor equivalente ao pagamento das
despesas para reparação do veículo, R$ 1.010,00 – f. 51
– bem como
locação de veículo
e despesa de deslocamento de
taxi
, no valor de
R$ 120,59 – ff. 53 e 54
.

Ao examinar o documento constante de fl. 100 do pdf, resta inconteste o pagamento do valor de R$ 1.020,00 pelo recorrido à empresa Podium Veículos, conforme narrativa constante da inicial (fl. 10 do pdf), inexistindo, portanto, novamente, motivos para alterar a sentença quanto à condenação sofrida pelo recorrente quanto a este ponto.

De igual forma, se apresenta, ainda, o dever do recorrente de indenizar o apelado pelos valores despendidos com o aluguel de veículo (fl. 106 do pdf) e com a utilização de táxi (fl. 104 do pdf), respectivamente, em R$ 22,74 e R$ 97,85.

Esclareceu, em sua inicial o autor, para tanto, que - vencido o prazo de usufruir o carro locado pela seguradora - “
teve que alugar um veículo pelo período de um (1) dia, bem como socorrer dos serviços de táxi para
locomover-se da empresa locadora de veículos MOVIDA Rent a Car até a oficina onde se encontrava o seu veículo para retirá-lo
” - (fl. 12 do pdf).

Tal afirmação, ademais, se apresenta robustecida pelo fato de a nota de táxi emitida se apresentar datada de 5 de janeiro de 2016, período este, por sua vez, que se coaduna com o período do veículo locado e com a data de emissão da nota fiscal pela Podium do serviço prestado (fls. 100/106 do pdf).

Dessa forma, não obstante as alegações apresentadas pelo recorrente, deve também ser mantida a sentença neste ponto, não se prestando a subverter o assentando a arguição genérica da existência de veículos declarados no imposto de renda como forma de infirmar o dano ocorrido.

Analisou, ainda, o magistrado o dever de reparação pelo recorrente ante a desvalorização ocorrida quanto ao veículo em razão da colisão nos seguintes termos (ID nº 5415356 - fls. 390/400 do pdf):

No tocante ao pagamento da desvalorização do veículo, é certo que, em decorrência da colisão, ocorreu, havendo que se evidenciar que resultou demonstrada, no cotejo dos expedientes de ff. 56 e 57, no valor de R$ 5.688,00.

Registre-se que somente tais verbas resultaram comprovadamente desembolsada pelos requerentes.

Sustenta não restar comprovada também a desvalorização do veículo, sendo a carta da Podium insuficiente para tal, por não discriminar a depreciação em razão do sinistro e por trabalhar dano hipotético que se efetivaria com a venda.

Embora não desconheça julgados em sentidos diversos, o Tribunal de São Paulo, na data recente de 21 de julho de 2023, assentou que, em acidentes de trânsito, é “
presumida a desvalorização
em se tratando de automóvel recuperado de sinistro, o que também justifica a fixação de indenização pela depreciação”
. (
TJSP
; AC 1000362-72.2019.8.26.0275; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Dimas Rubens Fonseca
; DJ 21.7.2023 - destaquei).

E ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, o beneplácito somente pode ser revogado em face de robusta prova acerca da mudança da situação financeira da parte beneficiada, cujo ônus incumbe àquele que fizer tal alegação. 2.
É do conhecimento geral que qualquer veículo sinistrado e consertado sofre desvalorização. Comprovada a desvalorização do valor de mercado do automóvel após acidente veicular, o dano deve ser reparado
. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (
TJDF
; APC 07088.83-22.2020.8.07.0001; Quinta Turma Cível; Relª Desª
Ana Cantarino
; DJ 30.5.2022 - destaquei).

Dessa forma, em observância dos documentos colacionados às fls. 110 (carta de avaliação da concessionária) e 112 (tabela fipe), não visualizo inadequação no valor de R$ 5.688,00 arbitrado pela sentença em razão da desvalorização do bem, sobretudo em observância das avarias constatadas (fls. 86/90).

Por fim, destacou o juiz que diante da sucumbência recíproca das partes, restaram estes condenados na seguinte proporção dos ônus sucumbenciais,
autor/recorrido ao pagamento de 60%
e
réu/recorrente no montante de 40%
.

Dessa forma, malgrado o recorrente postule pela redistribuição do ônus de sucumbência,
presevo-a inalterada
, até mesmo para não incorrer em
reformatio in pejus
, já que, em observância dos pedidos apresentados (fls. 53/55 do pdf), não logrou êxito o apelado apenas nos
(i)
lucros cessantes;
(ii)
reparação pela perda bonificação de seguro; e
(iii)
danos morais, tendo sagrado vencedor, por sua vez, na
(a)
indenização pelo conserto do veículo;
(b)
locação de veículo e despesas despendida com táxi; e,
(c)
reparação pela desvalorização do bem.

Nesse sentido:

[...] A distribuição dos ônus sucumbenciais deve
considerar o número de pedidos formulados na inicial e o de pedidos julgados procedentes
. Sucumbência recíproca. Honorários proporcionalmente arbitrados. Manutenção. Desprovimento de ambos os recursos. (
TJRJ
; APL 0011298-33.2018.8.19.0202; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Benedicto Abicair
; DJ 29.8.2023 - destaquei).

[...] pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca,
deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
. 8. Apelação principal parcialmente provida. Recurso adesivo não provido. (
TJDF
; APC 07351.69-03.2021.8.07.0001; 174.3767; Quarta Turma Cível; Rel. Des.
Mario-Zam Belmiro Rosa
; DJ 24.8.2023 - destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre a referência exposta na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2023 às 17:05:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47589506092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR